Tribunal: TJMT
Processo: 1015612-14.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JACY ALVES DA SILVA - CPF: 946.085.711-68 (RECORRENTE), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA –AUMENTO DE CONSUMO APÓS INSPEÇÃO - FATURA DEVIDA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERIODO DE DURAÇÃO DA IRREGULARIDADE - OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 132, §1o DA REFERIDA RESOLUÇÃO - NOVO CALCULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrente

postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão da fatura recuperação de consumo no valor total de R$ 4.587,83 (quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos) após a realização de inspeção em sua unidade consumidora em 10/05/2019, sem a observância do contraditório, ainda, busca a condenação em danos morais em razão da cobrança indevida.

2.

Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de energia elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor.

3.

Hipótese em que restou devidamente demonstrada a variação de consumo entre os períodos anterior e posterior à substituição do aparelho medidor.

4.

Existindo prova técnica apontando a irregularidade do medidor e restando observado o princípio do contraditório no processo administrativo, tem-se como lícita a cobrança efetuada pela empresa Recorrente.

5.

Comprovada a regularidade da cobrança, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

6.

Recuperação de consumo no período de 24 (vinte e quatro) meses que não se afigura regular nos termos da Resolução 414/10 Aneel.

7.

Ausência de comprovação do período de duração da irregularidade, portanto, necessário se faz a realização de novo cálculo para a recuperação de consumo se limitando aos últimos 06 (seis) ciclos anteriores a constatação da irregularidade, inteligência do artigo 132, §1o da Resolução 414/10 Aneel.

8.

Sentença reformada apenas para determinar a correção do cálculo de recuperação de consumo.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
JACY ALVES DA SILVA
postula pela desconstituição de débito, em razão de cobrança indevida emitida pela empresa Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A a título de recuperação de consumo no valor de R$ 4.587,83 (quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos), com vencimento em 30/08/2019,
ainda, busca a condenação em danos morais em razão do corte de fornecimento do serviço essencial por débito que alega ser indevido.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA, com a revogação da medida liminar concedida na origem.

Inconformada, a Recorrente
JACY ALVES DA SILVA nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente e os débitos sejam desconstituídos, uma vez que a concessionária emitiu a fatura de cobrança de forma unilateral, sem observância dos procedimentos previstos nas resoluções da ANEEL.

Em contrarrazões, a Recorrida ENERGISA
r
efuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020